Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706148-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM AGRAVADO: EDSON LUIZ RIBEIRO MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de processo da pauta de julgamento virtual de 19/5 a 26/5/2021 (ID 25075990) Formula a agravante pedido de desistência do recurso (ID 25762411). Nos termos do artigo 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Verifico que o patrono que subscreve o pedido possui poderes para a prática do ato (ID 23658433), nos termos do art. 105 do CPC. Logo, impõe-se a homologação do pedido formulado. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 19 de maio de 2021 13:46:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator